Tribunal: TJDFT
Processo: 0719268-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a utilização da medida constritiva de arresto antes da efetiva realização da citação, nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil, desde que haja o esgotamento dos meios possíveis para a localização do executado. Precedentes.
2. No presente caso, verificou-se que a citação da requerida sequer foi determinada, portanto incabível o deferimento da medida constritiva.
2.1. Ausente os requisitos, correta a decisão que indeferiu o pedido de arresto.
3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.